Tribunal: TJES
Processo: 0009281-12.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009281-12.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença individual em razão de acordo extrajudicial (satisfação do crédito) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante alega a desnecessidade da execução e invoca cláusula do termo de autocomposição na qual o exequente assume o ônus de arcar com os honorários em ações individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade; e (ii) saber se o acordo extrajudicial firmado exclusivamente entre as partes litigantes afasta o direito autônomo do advogado ao recebimento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença foi ajuizado em momento anterior ao depósito judicial e à assinatura do acordo extrajudicial, configurando pretensão resistida. Pelo princípio da causalidade, aquele que torna necessária a atuação do Poder Judiciário deve responder pelas despesas do processo, incluindo os honorários. 4. A verba honorária de sucumbência constitui direito autônomo do advogado e possui natureza alimentar. 5. O acordo celebrado diretamente pelas partes, sem a anuência expressa do procurador constituído nos autos, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais já fixados e não possui eficácia extintiva sobre o crédito frente à Fazenda Pública. A cláusula contratual opera efeitos estritamente obrigacionais entre o Estado e o servidor, cabendo ao ente público perquirir eventual direito de regresso nas vias ordinárias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 11 e 14, e 924, II; Lei nº 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.350.137/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS,
julgou extinta a execução originária, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação do crédito via acordo extrajudicial.

Outrossim, ancorado no princípio da causalidade, o magistrado
a quo
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz o ente recorrente, em suma, que o exequente já integrava o rol de beneficiários do acordo coletivo firmado na Ação nº
0003675-03.2000.8.08.0024
antes mesmo da propositura da presente execução individual, o que tornaria o feito desnecessário. Argumenta que o Termo de Autocomposição assinado pelo exequente possui cláusula expressa (Subcláusula 9.2) estipulando que os beneficiários arcarão com os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do Estado em ações individuais, requerendo, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ao ente público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0009281-12.2019.8.08.0035

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
OCTAVIO JORGE MARTINS DOS SANTOS,
julgou extinta a execução originária, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação do crédito via acordo extrajudicial.

Outrossim, ancorado no princípio da causalidade, o magistrado
a quo
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz o ente recorrente, em suma, que o exequente já integrava o rol de beneficiários do acordo coletivo firmado na Ação nº 0003675-03.2000.8.08.0024 antes mesmo da propositura da presente execução individual, o que tornaria o feito desnecessário. Argumenta que o Termo de Autocomposição assinado pelo exequente possui cláusula expressa (Subcláusula 9.2) estipulando que os beneficiários arcarão com os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor do Estado em ações individuais, requerendo, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ao ente público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Câmara cinge-se em verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença, quando a parte exequente formaliza acordo extrajudicial para recebimento do crédito, prevendo referida avença a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários (Subcláusula 9.2).

Inicialmente, analiso a incidência do princípio da causalidade. O apelante defende que a execução individual era desnecessária. Contudo, constata-se dos autos que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 22/04/2019. Por outro lado, o valor devido apenas foi depositado judicialmente em 29/12/2020 e sacado pelo apelado em 18/01/2021, constando que o exequente assinou o termo de adesão ao acordo extrajudicial apenas em 11/01/2021.

Logo, é inconteste que, no momento da propositura da ação (abril de 2019), o crédito encontrava-se inadimplido, havendo inequívoca pretensão resistida por parte do ente público. Dessa forma, quem deu causa à mobilização da máquina jurisdicional e à atuação do causídico do exequente foi o próprio Estado. Pelo princípio da causalidade, aquele que torna necessária a atuação do Poder Judiciário deve responder pelas despesas do processo, incluindo-se os honorários advocatícios.

Superado o ponto da causalidade, passo à análise da oponibilidade da "Subcláusula 9.2" do Termo de Autocomposição em relação aos patronos da parte autora.

Verifica-se que as partes entabularam acordo extrajudicial contendo previsão de que o beneficiário arcaria com eventuais honorários sucumbenciais arbitrados em ações individuais. Todavia, está cabalmente demonstrado nos autos que os advogados do exequente não participaram ou anuíram a referida avença.

Como cediço, a verba honorária de sucumbência constitui direito autônomo do advogado, possuindo natureza alimentar, nos exatos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o acordo celebrado diretamente pelas partes litigantes (Estado e Exequente), sem a participação ou aquiescência expressa do procurador constituído nos autos, não pode prejudicar o direito deste ao recebimento dos honorários sucumbenciais devidos pelo trabalho desenvolvido no feito.

Neste sentido, irretocável foi a fundamentação do Juízo originário, alinhada à firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados."
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.350.137/MT).

A cláusula inserida no Termo de Adesão, a qual impõe ao beneficiário o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais devidos em ações individuais, opera efeitos de cunho estritamente obrigacional (interpessoal) entre o Estado e o servidor. Sendo o advogado terceiro estranho à referida disposição contratual da qual não anuiu, esta não possui eficácia extintiva sobre o seu crédito frente à Fazenda Pública que sucumbiu na lide. Eventual direito de regresso do Estado em desfavor do autor da demanda (com base na referida subcláusula contratual) deverá, se assim desejar o ente público, ser perquirido nas vias ordinárias próprias, não servindo como escudo para afastar a condenação fixada em favor do advogado na presente ação.

Deste modo, constatada a necessidade do ajuizamento da demanda originária por omissão estatal e sendo o direito aos honorários autônomo e insuscetível de disposição unilateral pelo cliente, a r. sentença deve ser mantida incólume em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), de modo que os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor dos patronos do apelado passem a totalizar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)